Tribunal: TJES
Processo: 5003557-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE FATURAMENTO. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, no qual se discutia a regularidade da penhora de faturamento e a nomeação de administradora-depositária, tendo o embargante alegado omissões, contradições e violação a dispositivos legais e constitucionais, com pedido de efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à aplicação dos arts. 866, §3º, e 869 do CPC; (ii) estabelecer se houve violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal; (iii) determinar se há contradição na nomeação de advogada da parte contrária como administradora-depositária; (iv) verificar a existência de omissão quanto a eventual conflito de interesses; (v) apurar se houve omissão quanto à análise de precedentes e à excepcionalidade da penhora sobre faturamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a aplicação dos dispositivos legais pertinentes, concluindo que a norma específica prevalece sobre a geral, inexistindo omissão.

O inconformismo da parte com a conclusão adotada não caracteriza vício sanável por embargos de declaração, mas tentativa de rediscussão do mérito.

O julgador aprecia suficientemente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não sendo obrigado a rebater todos os argumentos ou dispositivos invocados.

A decisão reconhece a regularidade da nomeação do administrador-depositário, afastando alegação de violação ao contraditório e ao devido processo legal.

Inexiste impedimento legal automático para nomeação de advogado da parte exequente como administrador, especialmente na ausência de prova concreta de parcialidade ou conflito de interesses.

O controle judicial e a prestação periódica de contas mitigam eventuais riscos e asseguram a lisura da atuação do administrador.

A ausência de menção expressa a precedentes ou argumentos não configura omissão quando há fundamentação suficiente.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente a decisão. 3. A nomeação de advogado da parte exequente como administrador-depositário não é vedada, na ausência de prova concreta de conflito de interesses. 4. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais quando a matéria é enfrentada no acórdão, ainda que sem menção expressa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 866, §3º; 869; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ED no AI nº 5004746-55.2022.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 04.05.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003557-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EVANDRO VIEIRA DE SOUZA

AGRAVADO: GP UNIVERSAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE FATURAMENTO. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, no qual se discutia a regularidade da penhora de faturamento e a nomeação de administradora-depositária, tendo o embargante alegado omissões, contradições e violação a dispositivos legais e constitucionais, com pedido de efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à aplicação dos arts. 866, §3º, e 869 do CPC; (ii) estabelecer se houve violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal; (iii) determinar se há contradição na nomeação de advogada da parte contrária como administradora-depositária; (iv) verificar a existência de omissão quanto a eventual conflito de interesses; (v) apurar se houve omissão quanto à análise de precedentes e à excepcionalidade da penhora sobre faturamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a aplicação dos dispositivos legais pertinentes, concluindo que a norma específica prevalece sobre a geral, inexistindo omissão.

O inconformismo da parte com a conclusão adotada não caracteriza vício sanável por embargos de declaração, mas tentativa de rediscussão do mérito.

O julgador aprecia suficientemente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não sendo obrigado a rebater todos os argumentos ou dispositivos invocados.

Inexiste impedimento legal automático para nomeação de advogado da parte exequente como administrador, especialmente na ausência de prova concreta de parcialidade ou conflito de interesses.

A ausência de menção expressa a precedentes ou argumentos não configura omissão quando há fundamentação suficiente.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente a decisão. 3. A nomeação de advogado da parte exequente como administrador-depositário não é vedada, na ausência de prova concreta de conflito de interesses. 4. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais quando a matéria é enfrentada no acórdão, ainda que sem menção expressa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 866, §3º; 869; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ED no AI nº 5004746-55.2022.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 04.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos por
EVANDRO VIEIRA DE SOUZA
, contra o v. acórdão de evento ID.15140392, prolatado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante.

Em suas razões recursais ID.16261629, o embargante alega, em síntese, que:
(I)
o v. acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a aplicação cogente do art. 869, §2º e §3º do CPC, no que tange à necessidade de observância do procedimento de oitiva prévia das partes na penhora de faturamento;
(II)
houve omissão quanto à análise da violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, diante da ausência de manifestação prévia do executado;
(III)
existe contradição no julgado ao admitir a nomeação da advogada da parte contrária como administradora-depositária, apesar da exigência de imparcialidade dos auxiliares da justiça;
(IV)
o acórdão deixou de enfrentar o alegado conflito de interesses inerente à nomeação de patrono da parte adversa para a função de administrador;
(V)
houve omissão quanto à análise de precedentes jurisprudenciais e da necessidade de cautela na penhora sobre faturamento de empresa, medida de caráter excepcional.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para sanar as omissões e contradições apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes ao julgado, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

Contrarrazões no evento ID. 16261629, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem,
no que tange à alegada omissão quanto à aplicação do art. 866, §3º, do CPC, constata-se que a matéria foi expressamente enfrentada no acórdão, o qual procedeu à interpretação conjugada dos dispositivos legais pertinentes, concluindo, de maneira fundamentada, que a regra específica do §2º prevalece sobre a disciplina geral prevista no art. 869. A circunstância de o embargante discordar da conclusão adotada não caracteriza omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

No tocante à alegada violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal, igualmente não se verifica qualquer vício. O acórdão, ao afirmar a regularidade da nomeação direta do administrador-depositário, enfrentou, ainda que implicitamente, a questão sob a ótica constitucional, ao reconhecer a conformidade do procedimento com o regime jurídico estabelecido pelo Código de Processo Civil. Não se exige do julgador a análise pormenorizada de todos os dispositivos invocados pelas partes, sendo suficiente que enfrente as questões essenciais à solução da controvérsia, como efetivamente ocorreu no caso concreto.

No que se refere à alegada contradição quanto à nomeação da advogada da parte exequente como administradora-depositária, também não se identifica o vício apontado. O acórdão foi coerente ao afirmar que inexiste impedimento legal automático para tal nomeação e que as alegações de parcialidade não se sustentam na ausência de elementos concretos que evidenciem a inaptidão da profissional. Ademais, destacou-se que a atuação do administrador-depositário está sujeita a controle judicial, mediante prestação periódica de contas, circunstância que mitiga eventuais riscos e assegura a lisura do procedimento.

Outrossim, quanto à suposta omissão em relação a precedentes jurisprudenciais e à necessidade de imparcialidade do administrador, observa-se que o acórdão enfrentou a questão ao qualificar as alegações como conjecturais e ao enfatizar a inexistência de prova concreta de conflito de interesses. A ausência de menção expressa a todos os precedentes citados pela parte não configura omissão, na medida em que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos, bastando que apresente fundamentação suficiente para embasar sua decisão.

A propósito,

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, conforme art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais. 2) Restando devidamente enfrentados todos os argumentos no julgamento pretérito, não merecem provimento os aclaratórios.
3) É vedada a utilização dos embargos de declaração com o propósito de rediscutir o entendimento jurídico sedimentado. 4) O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, assim como não procede o intuito prequestionatório quando subsistir manifestação do órgão jurisdicional acerca da matéria supostamente violada
. 5) Recurso desprovido. (TJES; Classe: Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento 5004746-55.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Sessão de Julgamento: 04/05/2023)."

Dessa forma, evidencia-se que o acórdão embargado examinou de maneira adequada e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não se verificando qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Por fim, considerando que o acórdão enfrentou de forma expressa as matérias suscitadas pelo embargante, dão-se por prequestionados os dispositivos legais invocados, para todos os fins recursais.

DISPOSITIVO:

Portanto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porquanto inexistentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 15 a 19 de junho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.